Tribunal: TJDFT
Processo: 0708047-90.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708047-90.2023.8.07.0018 RECORRENTE: INFRACOMMERCE VAREJO E DISTRIBUICAO DIGITAL LIMITADA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE ICMS DIFAL. PORTAL DO DIFAL. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME: A apelante impetrou mandado de segurança visando afastar a cobrança do ICMS DIFAL e do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP), alegando que a exigência do tributo só seria válida após a edição de nova lei distrital e a plena implementação do Portal do DIFAL, que permitiria a apuração centralizada e o recolhimento do imposto. A sentença de primeiro grau denegou a segurança, e a apelante recorreu, sustentando a ilegitimidade da cobrança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: se a cobrança do ICMS DIFAL é legítima antes da edição de nova lei distrital e da plena implementação do Portal do DIFAL e se a ausência de funcionalidade plena do Portal do DIFAL impede a exigibilidade do tributo. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. Validade da cobrança do ICMS DIFAL: O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE 1.287.019/DF, reconheceu a validade das leis locais sobre o DIFAL editadas após a Emenda Constitucional 87/2015, mas condicionou sua eficácia à edição de lei complementar nacional. A Lei Complementar 190/2022, publicada em 05/01/2022, atendeu a esse requisito, validando a cobrança do DIFAL a partir dessa data. A alegação de que seria necessária uma nova lei distrital foi afastada, pois o STF já reconheceu a validade da Lei Distrital no 5.546/2015, que voltou a produzir efeitos após a publicação da LC 190/2022. 2. Funcionamento do Portal do DIFAL: A apelante alegou que a cobrança do DIFAL seria indevida enquanto o Portal do DIFAL não estivesse plenamente operacional. No entanto, o Tribunal entendeu que a ausência de funcionalidade completa do portal não impede a cobrança do tributo, pois a norma não condicionou a exigibilidade do DIFAL à implementação integral do portal. Além disso, o Portal do DIFAL já permite a emissão de guias de recolhimento, e a apelante não apresentou provas suficientes para demonstrar a inoperância do sistema. IV. DISPOSITIVO: Negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença que denegou a segurança. No especial, a parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 926, 927 e 1.040, todos do CPC, defendendo a impossibilidade de cobrança do ICMS/DIFAL, porquanto inexistente lei distrital posterior à Lei Complementar 190/2022; c) artigo 24-A da Lei Complementar 87/1996, sob o argumento de que é ilegal a cobrança do ICMS/DIFAL antes da existência do Portal do DIFAL unificado. Afirmam que o tributo só pode ser exigido depois do primeiro dia útil do terceiro mês a contar da criação do referido site; Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta transgressão aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 146, incisos I e III, e 155, §2o, inciso XII, ambos da Constituição Federal, articulando que o DIFAL, e respectivo adicional ao FECP, não podem ser cobrados validamente pelo Distrito Federal enquanto não for editada lei local posterior à LC no 190/2022, observados ainda os princípios da anterioridade nonagesimal e de exercício; b) artigos 5o, incisos II, XXXIV, alínea “a”, e XXXV, e LXIX, e 37, ambos da CF, por contrariedade ao princípio da legalidade tributária, diante da falta de disponibilização pelos Estados de um portal que atenda a todos os requisitos legais Pedem a restituição do pagamento das custas processuais, bem como que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado EVANDRO AZEVEDO NETO, OAB/SP 276.957. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à apontada ofensa aos artigos 926, 927 e 1.040, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa aos artigos 146, incisos I e III, e 155, §2o, inciso XII, ambos da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, no RE 1.426.271, (Tema 1.266), reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão acerca da incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de restituição do pagamento das custas processuais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado EVANDRO AZEVEDO NETO, OAB/SP 276.957. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do extraordinário. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023